Tribunal: TJMT
Processo: 1044757-24.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044757-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (APELANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), CELIO SILVA LEMOS - CPF: 272.236.718-15 (APELANTE), CEILA SILVA LEMOS - CPF: 705.101.308-44 (APELANTE), CELI SILVA LEMOS - CPF: 560.957.408-00 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM FACE DE OUTREM – DEFESA ADMINISTRATIVA NÃO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS IMPETRANTES E O AUTUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE – ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A defesa administrativa não será conhecida por quem não seja legitimado, à luz do disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 1986/2013.

2. Ilegalidade do ato não demostrada, eis que não comprovada a correlação entre os impetrantes e o autuado.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CÉSIO SILVA LEMOS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Mandado de Segurança nº 1044757-24.2021.811.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Narram os Agravantes que são legítimos proprietários da Fazenda Barra do Prata e Fazenda Lagoa do Guaporé, que a Fazenda Barra do Prata tem área consolidada de 3.210,6000ha para atividade agrícola, que o Auto de Infração nº 200431640 e o Termo de Embargo nº 2004431450, apontaram um desmate de 8,36 ha da Fazenda Barra do Prata, tendo como infrator o ex-proprietário.

Afirmam que “
A DECISÃO ADMINISTRATIVA nº 3900/SGPA/ SEMA/2021, aplicou ilegalmente os efeitos da revelia ao caso vertente, desconsiderando a DEFESA ADMINISTRATIVA apresentada pelos APELANTES, sob a infundada justificativa de que não foi comprovado vínculo entre os Recorrentes e o ex-proprietário do imóvel autuado, violando os preceitos legais regulamentadores do Cadastro Ambiental Rural, isto porque, a autuação foi emitida com supedâneo na base de dados do SIMCAR, descrevendo desmate de 8,36 hectares no imóvel objeto do CAR nº MT27810/2018, cuja atualização dos dados já constava os APELANTES como proprietários no momento da prolação da decisão ilegal.” sic (Id. nº 130960679)

Alegam que impetraram ação mandamental pleiteando a suspensão do Termo de Embargo nº 200441450, tendo sido a liminar indeferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que os Agravantes não poderiam pleitear direito alheio e necessidade de dilação probatória, posto que os documentos anexados foram produzidos de forma unilateral.

Argumentam que são os responsáveis pelo imóvel, haja vista serem os atuais proprietários, que vem sofrendo prejuízos pois as instituições financeiras não estão aceitando o imóvel como garantia para tomada de empréstimo em decorrência do referido embargo.

Sustentam que possuem legitimidade sobre o imóvel, pois são os atuais proprietários, que a obrigação é “
propter rem”,
conforme a súmula 623 do STJ, não incidência do art. 18 do CPC, que eles estão suportando todo o dano originado pelo embargo ilegal, o que configura interesse de agir.

Cita jurisprudência em sua tese.

Requer o provimento do Recurso, com a anulação da Decisão Administrativa nº 3900/SGPA/SEMA/2020, e, por conseguinte, seja determinada nova avaliação da defesa e pedido de desembargo apresentados, em face do Auto de Infração nº 200431640 e do Termo de Embargo nº 200441450.

Contrarrazões. (Id. nº 130960684)

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CÉSIO SILVA LEMOS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Mandado de Segurança nº 1044757-24.2021.811.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Narram os Agravantes que são legítimos proprietários da Fazenda Barra do Prata e Fazenda Lagoa do Guaporé, que a Fazenda Barra do Prata tem área consolidada de 3.210,6000 ha para atividade agrícola, que o Auto de Infração nº 200431640 e o Termo de Embargo nº 2004431450, apontaram um desmate de 8,36 ha da Fazenda Barra do Prata, tendo como infrator o ex-proprietário.

Afirmam que “
A DECISÃO ADMINISTRATIVA nº 3900/SGPA/ SEMA/2021, aplicou ilegalmente os efeitos da revelia ao caso vertente, desconsiderando a DEFESA ADMINISTRATIVA apresentada pelos APELANTES, sob a infundada justificativa de que não foi comprovado vínculo entre os Recorrentes e o ex-proprietário do imóvel autuado, violando os preceitos legais regulamentadores do Cadastro Ambiental Rural, isto porque, a autuação foi emitida com supedâneo na base de dados do SIMCAR, descrevendo desmate de 8,36 hectares no imóvel objeto do CAR nº MT27810/2018, cuja atualização dos dados já constava os APELANTES como proprietários no momento da prolação da decisão ilegal.” sic (Id. nº 130960679)

Alegam que impetraram ação mandamental pleiteando a suspensão do Termo de Embargo nº 200441450, tendo sido a liminar indeferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que os Agravantes não poderiam pleitear direito alheio e necessidade de dilação probatória, posto que os documentos anexados foram produzidos de forma unilateral.

Argumentam que são os responsáveis pelo imóvel, haja vista serem os atuais proprietários, que vem sofrendo prejuízos pois as instituições financeiras não estão aceitando o imóvel como garantia para tomada de empréstimo em decorrência do referido embargo.

Sustentam que possuem legitimidade sobre o imóvel rural, pois são os atuais proprietários, que a obrigação é “
propter rem”,
conforme a súmula 623 do STJ, não incidência do art. 18 do CPC, que eles estão suportando todo o dano originado pelo embargo ilegal, o que configura interesse de agir.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, o Auto de Infração nº 200431640, datado de 15.09.2020, em nome de Antonio Augusto de Almeida Cardia, assim como o Termo de Embargo/Interdição nº 200441450, datado de 15.09.2020, pelo fato de “desmatar a corte raso, no ano de 2019, 8,36 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico nº 1056/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020”. (Id. nº 130959198)

Em 15.02.2021, foi juntado o Aviso de Recebimento (AR) referente ao Auto de Infração nº 200431640, em nome de Antonio Augusto de Almeida Cardia.

Em 17.02.2021, foi protocolado a Defesa Administrativa com Pedido de desembargo por Celio Silva Lemos e Outros.

Em 09.07.2021, foi proferida a Decisão Administrativa nº 3900/SGPA/SEMA/2021, que decidiu pela homologação do Auto de Infração nº 200431640, e a manutenção do Embargo/Interdição nº 200441450, considerou a revelia do Autuado. (Id. nº 130960652)

Interposto Mandado de Segurança pelos Apelantes, para confirma o ato ilegal do Impetrado, com anulação da Decisão Administrativa nº 3900/SGPA/SEMA/2020, determinando prolação de nova decisão, mediante a consideração e apreciação da Defesa Administrativa apresentada em face do Auto de Infração nº 200431640 e do Termo de Embargo nº 200441450.

A liminar foi indeferida, sendo a sentença recorrida proferida nos seguintes termos e fundamentos:

“(...)

A parte impetrante insurge-se contra o ato tido coator – Decisão Administrativa n. 3.900/SGPA/SEMA/2021 – que deixou de considerar a defesa administrativa por ela apresentada, assim como o pedido de desembargo da propriedade rural, ao argumento de que foi apresentada “por terceiros”.

Sobre o pleito de suspensão dos efeitos do embargo, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 que:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. [sem destaque no original].

De igual modo, o art. 7º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prevê:

“Art. 7 º A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. [sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte impetrante argumentar ser a responsável pelo imóvel, em análise dos documentos que instruem o presente
mandamus
, constata-se que o Auto de Infração n. 200431640 de 15.09.2020, assim como o Termo de Embargo/Interdição 200441450, foram lavrados em face de Antônio Augusto de Almeida Cardia.

De igual modo, conclui-se que a parte impetrante não demonstrou de forma satisfatória ser a responsável pelo imóvel objeto do Auto de Infração n. 200431640 de 15.09.2020, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 335.540/2020.

O artigo 18, do Código de Processo Civil, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Nesse sentido, o art. 17, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, dispõe ainda que:

“Art. 17. A defesa não será conhecida quando apresentada:

I – fora do prazo;

II – por quem não seja legitimado; ou

III – perante órgão ou entidade ambiental incompetente. [sem destaque no original].

Com efeito, conforme se vê da decisão administrativa ora impugnada, “(...) as petições com documentos (...) foram apresentadas por terceiros que não comprovaram possuir qualquer relação com o Autuado. Assim sendo, não é possível considerar a petição com documentos (...) como sendo ‘defesa administrativa’.” [id. 72737320 - Pág. 13].

Logo, não restando caracterizada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no presente caso, demonstrando assim não haver direito líquido e certo a ser amparado na hipótese, a denegação é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015” (Id. nº 130960670)

Como sabido, o Mandado de Segurança, também chamado de “
writ
”, está previsto no art.
5º
, incisos
LXIX
e
LXX
, da
Constituição Federal
e disciplinado pela Lei n.
12.016
/09, o mandado de segurança é uma ação mandamental de rito especial [...] para proteção de direitos individuais ou coletivos, violados ou ameaçados por ato administrativo ilegal. Segundo o
art.
1º
da Lei n.
12.016
/09:

“Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Para a sua concessão são necessárias a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
); e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

O juízo ‘
a quo
’ fundamentou a sentença com fulcro no artigo 18 da CPC e artigo 17 do
Decreto Estadual n. 1.986/2013:

“
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”.

“Art. 17. A defesa não será conhecida quando apresentada:

I – fora do prazo;

II – por quem não seja legitimado
; ou

III – perante órgão ou entidade ambiental incompetente.

Sem muitas delongas, em analise dos documentos apresentados pelos Apelantes no Processo Administrativo, constata-se realmente, que não foram comprovados a sua legitimidade nos autos, portanto, a pretensão de nulidade do Auto de Infração nº 200431640 e do Termo de Embargo nº 200441450 é inadmissível.

Com efeito, embora os Apelantes tenham apresentado defesa, não comprovaram, mediante contrato de compra e venda registrado em Cartório ou Escritura do Imóvel, que eram os legítimos proprietários do bem, naquele momento processual.

Ressalto, ainda, que até 16/02/2021, consta dos autos que propriedade era do Sr. Antônio Augusto de Almeida Cardia, e a defesa administrativa foi apresentada em 15/02/2021, portanto, não demostrada efetivamente a propriedade do imóvel pelos Recorrentes.

Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão recorrida, em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023